Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-03.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial pretendida em torno de aspecto irrelevante ao julgamento. Questão que se diz dependente de investigação pericial que, na verdade, envolve matéria de direito, facilmente verificável por singela prova documental. Nulidade inocorrente.

Busca e apreensão.

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial pretendida em torno de aspecto irrelevante ao julgamento. Questão que se diz dependente de investigação pericial que, na verdade, envolve matéria de direito, facilmente verificável por singela prova documental. Nulidade inocorrente.

Busca e apreensão. Veículo automotor. Demanda voltada ao mero exercício da garantia pelo credor, com vista à satisfação do saldo devedor pendente, sem que se abra espaço, a princípio, para análise dos termos da relação jurídica. Julgamento correspondente ordinariamente restrito, desse modo, à verificação da mora e da viabilidade da retomada do bem dado em garantia. Eventuais questões em torno da legalidade dos encargos contratuais que devem ser apreciadas somente no limite necessário para constatação da mora. Impertinência, para tal fim, da discussão sobre a legalidade de tarifas aplicadas ao início do contrato. Abusividades na composição das prestações à primeira vista inexistentes. Ausência de óbices à cobrança pelas instituições financeiras de juros superiores a 12% ao ano. Inexistência por igual de óbice à capitalização de juros. Súmula no 539 do STJ. Mora incontroversa. Retomada devida. Sentença de procedência mantida, com exclusão de ofício, contudo, de parcela extra petita, por meio da qual decretada, sem pedido do autor e de forma inadequada, a rescisão do contrato de empréstimo. Apelação do réu desprovida, com cassação parcial da sentença, ex officio.